Tribunal: TJBA
Processo: 0501925-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0501925-45.2019.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0501925-45.2019.8.05.0146 APELANTE/APELADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA ALENCAR REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, LEI Nº 11.343/2006). APELO DEFENSIVO: ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ART. 5º, LVI, CF/1988 E ART. 157, CPP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE (ART. 386, II, CPP). APELO MINISTERIAL: DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Wellington de Oliveira Alencar como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, pleiteando absolvição. O Ministério Público, por sua vez, recorreu pela majoração da pena-base e afastamento da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que deu origem à apreensão da droga observou o requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP; (ii) determinar se a eventual nulidade da prova implica a absolvição do réu por ausência de materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal deve estar amparada em fundada suspeita, não bastando meras impressões subjetivas ou abordagens de rotina, sem outros elementos concretos e objetivos aptos a evidenciarem a situação flagrancial. 4. No caso concreto, a abordagem se deu pelo fato de o réu portar mochila em local ermo, à noite, sem indicação de circunstâncias objetivas que configurasse justa causa para a revista. 5. A ausência de fundada suspeita torna ilícita a prova obtida na busca pessoal e contamina todas as provas dela derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, CF/1988 e art. 157, §1º, do CPP). 6. Reconhecida a ilicitude da prova e inexistindo elementos independentes de convicção, resta configurada a ausência de provas da materialidade do delito, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP. 7. Prejudicado o exame do recurso ministerial, pois seus pedidos dependiam da manutenção da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso defensivo conhecido e provido. Recurso ministerial prejudicado. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal exige fundada suspeita, lastreada em elementos objetivos, sendo ilícita quando realizada apenas com base em impressões subjetivas ou como abordagem de rotina. 2. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando-as inadmissíveis. 3. Na ausência de provas autônomas da materialidade, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º; 244; 157, caput e §1º; 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2124708/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. STJ, AgRg no AREsp 2422432/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 14/05/2025. STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501925-45.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente, Wellington de Oliveira Alencar e o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer ambos os recursos e dar provimento ao apelo defensivo, ficando prejudicada a análise do recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0501925-45.2019.8.05.0146)